Tribunal: STF
Processo: ADI 4897
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Considerando a edição da Lei n° 8.103, de 16 de abril de 2019, do Estado de Alagoas, a estabelecer percentual de gratificação aos policiais militares integrantes da assessoria militar do Ministério Público do Estado de Alagoas e àqueles colocados à disposição do Ministério Público do Estado de Alagoas, e a revogar o art. 13 da Lei Estadual n° 7.373, de 04 de julho de 2012, intime-se o Governador do Estado de Alagoas para que se manifeste a respeito de eventual interesse no prosseguimento do feito, no prazo de dez dias (art. 20, § 1º, da Lei nº 9.868/1999), presente a jurisprudência desta Corte no sentido de que, vocacionada a jurisdição constitucional objetiva a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse no provimento jurisdicional supõe a vigência do normativo favorecido. 
    2. Após, voltem-me os autos conclusos.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Publique-se
    Brasília,06 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora